Tribunal: TJSP
Processo: 2134452-78.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Habeas Corpus. Pleito de progressão ao regime semiaberto sem a realização de exame criminológico ou, subsidiariamente, a determinação para imediata realização do exame. Alegação de excesso de prazo para a apreciação do pedido. Afastada. Supressão de instância. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.